Tribunal: TJBA
Processo: 8013010-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013010-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LINA SOUZA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU GRATUIDADE E REJEITOU PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria Lina Souza contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e rejeitou o pedido liminar para que o banco réu juntasse o contrato de empréstimo consignado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por ela. A decisão agravada havia concedido o parcelamento das custas processuais em 10 parcelas, mas negou a gratuidade sob fundamento de que a autora possuía condições de arcar com o parcelamento proposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça com base na hipossuficiência demonstrada; e (ii) avaliar a legalidade da rejeição do pedido de inversão do ônus da prova com consequente exibição de documentos pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, sendo o indeferimento exceção que exige fundadas razões. A declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum, merecedora de apreciação do acervo probante. 4. A agravante demonstrou ser beneficiária de aposentadoria com movimentação bancária modesta, evidenciando sua situação de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, conforme documentação juntada aos autos. 5. O art. 373, § 1º, do CPC e o art. 357, III, estabelecem que a distribuição dinâmica do ônus da prova deve ser analisada na decisão de saneamento e organização do processo, não sendo adequada sua apreciação em decisão liminar no despacho inicial. 6. A juntada superveniente de documentos essenciais pelo banco réu, incluindo cópia do contrato objeto da controvérsia (id. 471565563 - autos originários), evidencia a perda do objeto quanto ao pedido de exibição de documentos, não se configurando prejuízo à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante fundadas razões e análise concreta da documentação apresentada.

A juntada superveniente de documentos pelo réu afasta o interesse de agir quanto ao pedido de exibição documental.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, § 3º, 373, § 1º, 357, III, e 1.015, I; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.670.585-SP; TJ-CE, AI 06219336920228060000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013010-86.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
MARIA LINA SOUZA
e Agravado o
BANCO BMG S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03